Tribunal: TJDFT
Processo: 0748228-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Edinoria da Silva, “em vista do constrangimento ilegal imposto à acusada nos autos da ação penal tombada sob o no 0707453-17.2020.8.07.0007, consistente no recebimento da inicial acusatória, absolutamente carente de justa causa no que tange à acusação da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e em concurso de crime com o art. 244-B da Lei 8069/90”. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante indevidamente, até porque no seu entender não existiria justa causa para o processamento da ação penal, considerando que ela “não cometeu furto algum, pelo contrário, foi acusada injustamente de dois crimes, sendo que estava apenas realizando compras no estabelecimento, e que os objetos encontrados com a mesma foram devidamente pagos”. Assevera que o advogado que acompanhava a paciente no momento da prisão em flagrante apresentou a nota fiscal, comprovando o pagamento, e que os itens nela descritos coincidem com os enumerados no auto de apreensão. Além disso, alega que a paciente foi encontrada com dinheiro em espécie (R$ 850,00), o “que demonstra o fato de que se encontrava no mercado realizando compras e não um furto”. Requer, nesse rumo, seja deferido o pleito de liminar formulado e o imediato trancamento da ação penal, por atipicidade da conduta e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, a paciente foi presa em flagrante em 03/03/2020, revelando o auto de prisão em flagrante, que a equipe policial foi acionada porque “duas garotas haviam sido detidas no estacionamento do Supermercado Fort atacadista por furto”. Segundo declarou o condutor da pessoa presa em flagrante, chegando ao local, os agentes “constataram o fato” (ID 21223815, pg. 3). A testemunha José David Rodrigues, empregado do supermercado, esclareceu à autoridade policial que, “por volta das 20h30, recebeu informação do monitoramento por câmeras de que duas garotas estavam saindo do mercado com mercadorias sem pagar; que as suspeitas colocaram as mercadorias em uma sacola e uma mochila e estavam saindo da loja; que as abordou no estacionamento quando iam colocar as mercadorias dentro do carro e com elas foram encontrados os objetos descritos (duas sacolas contendo itens de higiene pessoal como shampoo, desodorante e enxaguante bucal) e um par de chinelas; que, diante disso, chamou os policiais militares (...); que na semana passada as duas tentaram furtar só que perceberam que estavam sendo observadas e desistiram; que os objetos subtraídos totalizam a quantia de R$ 1.140,44” (ID 21223815, pg. 5). O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia com base nos fatos descritos no auto de prisão em flagrante, imputando à paciente a prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (ID 21223814), sendo a peça inicial acusatória prontamente recebida em 03/06/2020 (ID 21223833, pgs. 5/6). Em resposta à acusação, a d. defesa da acusada/paciente suscitou, dentre outros argumentos, a falta de justa causa para a ação penal, considerando a nota fiscal juntada aos autos, que, segundo alegou, demonstraria o pagamento das mercadorias (ID 21223833, pgs. 32/25). O d. juízo ratificou a decisão de recebimento da denúncia, ao considerar que “as questões suscitadas pela Defesa guardam relação com o mérito”. Por isso, deixou de absolver sumariamente a paciente, determinando a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 21223833, pgs. 38/39). Diante desse cenário, resumido no breve histórico processual acima descrito e em que pesem os argumentos apresentados no presente writ, tenho que, por um juízo de restrita delibação, não existe constrangimento ilegal flagrante, indicativo de ausência de justa causa para o processamento da ação penal em comento. Na verdade, em um primeiro momento, causa estranheza a nota fiscal citada pela d. Defesa e que demonstraria o pagamento das mercadorias tidas como furtadas (ID 21223817, pg. 8). No documento, constam os itens descritos nos termos de apreensão e restituição (ID 21223815, pgs. 14/15), bem como a informação de que a compra teria totalizado o valor de R$ 1.140,44. Além disso, o comprovante é datado de 03/03/2020, com registro de horário aproximado ao da ocorrência do furto (21:49h). De qualquer forma, tal documento não basta, a meu ver, para a conclusão manifesta a respeito da ausência de justa causa, isso porque contrasta de forma extrema com os demais elementos de prova até aqui apurados no inquérito policial. Com efeito, o auto de prisão em flagrante retrata fatos que se adequam aos crimes pelos quais foi a acusada/paciente denunciada. O preposto do supermercado e os policiais informaram que a paciente, em companhia de uma adolescente, havia sido abordada após sair do estabelecimento, já no estacionamento. Além disso, a adolescente que a acompanhava informou aos policiais que “hoje, por volta das 20:00 horas, entrou na loja Fort Atacadista juntamente com mais uma amiga chamada MARIA EDINORIA com intuito de subtrair alguns objetos. Que colocou alguns produtos de higiene em uma sacola e uma mochila e ia saindo da loja quando foi abordada pelos seguranças do supermercado. Que combinaram de furtar os objetos hoje, pois iriam vende-los e iriam lanchar. Que depois que foram abordadas os seguranças as levaram para uma sala e chamaram os policiais militares que conduziram todos para esta delegacia” (ID 21223817, pg. 3). Ora, diante de tamanha discrepância, é imprescindível o avanço da dilação probatória e o esclarecimento a respeito da natureza jurídica do comprovante juntado aos autos. A rito sumaríssimo que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, por sua vez, não possibilita o aprofundamento probatório, próprio da fase de instrução da ação penal. Conforme apregoado pela doutrina tradicional, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de ocorrência de dano irreparável a justificar a concessão da ordem, ao menos em sede liminar, na medida em que a ação penal tramita há mais de oito meses. Além disso, na audiência de custódia, realizada em 05/03/2020, à paciente foi possibilitada a liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico (ID 21223828, pgs. 12/14). Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se as informações à d. autoridade aqui indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.